Tribunal: TJDFT
Processo: 0713588-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713588-61.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: GERSON PINTO TORRES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BMG S/A contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA” ajuizada por GERSON PINTO TORRES: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte almeja a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário em decorrência de empréstimo realizado sob a forma de cartão de crédito consignado - RMC, ao fundamento de que teria sido induzido a erro ao realizar a contratação Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade do direito, senão vejamos. O autor afirma que a relação jurídica entre as partes se refere ao serviço de cartão de crédito consignado e que o débito questionado se refere ao saque realizado no valor de R$ 5.506,00. O autor questiona a contratação aduzindo ter sido induzido a erro ao realizá-la, eis que acreditava tratar-se de empréstimo consignado, quando na verdade realizou saque com débito na fatura de cartão de crédito. O autor informa que não possui o contrato e que a instituição financeira não forneceu cópia, carecendo o autor das informações relevantes acerca das características da operação. As faturas juntadas em ID 149319188 demonstram que o autor não faz uso do cartão de crédito, e que mesmo com os descontos diretos realizados no benefício previdenciário do autor, o saldo residual continua no mesmo patamar. Ganha relevo, nesse cenário, o aduzido pelo autor no sentido de que teriam sido omitidas informações relevantes acerca das características do negócio, violando o disposto no art. 6o, III, do CDC. Presente, portanto, a probabilidade do direito do à imediata cessação dos descontos, eis que os valores debitados, que persistem desde dezembro de 2017, já alcançaram a totalidade do valor que lhe foi disponibilizado. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque os descontos comprometem a renda do autor, prejudicando o seu sustento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque o réu poderá cobrar a dívida. Gizadas estas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que se abstenha de promover descontos mensais no benefício previdenciário do autor em decorrência do contrato objeto dos autos (Cartão de Crédito final 7534), sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto realizado.” O Agravante sustenta que a contratação com o Agravado foi regular e que o valor da multa arbitrada é desproporcional. Conclui pela ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “REVOGANDO A DETERMINAÇÃO PELA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO EM ORDEM À LIMINAR, COMO SEJA AFASTADA A MULTA IMPOSTA”. Preparo recolhido (ID 45637166). É o relatório. Decido. Os elementos de convicção, nessa fase embrionária da relação processual, sinalizam que o Agravado não foi devidamente esclarecido dos termos do contrato. Se há um quadro de incerteza quanto à forma pela qual o empréstimo foi realizado e como exatamente deve ser enfocada a posição jurídica do Agravado no contexto litigioso, revela-se cabível e adequada a suspensão dos descontos até a solução definitiva do litígio ou pelo menos até que os fatos sejam devidamente elucidados. Nesse sentido decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL. MODALIDADE. CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A existência de dúvida sobre a modalidade de empréstimo consignada efetivamente contratada autoriza a suspensão de descontos efetuados em contracheque, sob pena de colocar em risco a dignidade e o mínimo existencial do mutuário. 2. Agravo de instrumento provido. (AGI 07338169120228070000, 2a T., rel. Des. Hector Valverde Santana, PJe 13/3/2023)” Cabe ressaltar que a suspensão dos descontos tem baixa potencialidade lesiva aos interesses do Agravante, posto que, no caso de revogação da tutela de urgência ou improcedência do pedido, poderão ser retomados normalmente. O valor da multa, conquanto expressivo, é condizente com a simplicidade do ato de abstenção imposto ao Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator